Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-14.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No. 1000305-14.2019.8.11.0003
APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADA (S):
MARIA IRACEMA GONCALVES
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA SIMPLES E FORA DO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §§4o E 5o, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não sendo a apelante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no ato da interposição deste recurso de apelação, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4o e 5o, CPC/2015.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, lançada nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais no. 1000305-14.2019.8.11.0003, ajuizada por MARIA IRACEMA GONÇALVES, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais).
Em suas razões recursais, a recorrente alega o desacerto da sentença, ao fundamento de que “a região de São José do povo, passou por uma grande obra no ano de 2017, o qual inclusive em ata de reunião no dia 11/03/2020 a própria prefeitura constou em ata que houve melhora no fornecimento de energia elétrica na rede que abastece a região e que as supostas ocorrências levantadas na rede que abastece a unidade consumidora da Parte Autora não teriam sido ocasionadas por negligência da Requerida, que atua de acordo com as normas regulatórias ditadas por legislação específica” (sic).
Sustenta, ainda, que “em casos de interrupções por fatores imprevisíveis, o restabelecimento do serviço é realizado no menor tempo possível, haja vista que, nessas ocorrências podem haver perigo à vida, tanto dos consumidores do local quanto da equipe de campo, devendo ser respeitadas todas as prerrogativas que a situação exige. Sobremaneira, não existe um prazo fixado pela ANEEL para a religação de energia quando há perigo de vida, a equipe determinada para realizar o serviço tem que estar preparada” (sic).
Além disso, afirma que o restabelecimento dos serviços no prazo de cinco dias se deu em prazo razoável e que os fatos narrados não ensejam a reparação por danos morais, não passando de mero dissabor do cotidiano.
A par disso, requer seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, requer a redução do valor da condenação imposta.
Por meio da decisão de Id 93819454, a apelante fora intimada a recolher as custas em dobro, sob pena de deserção, mantendo-se inerte, mesmo que regularmente intimada para tanto, conforme certidão de Id 95528961.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. fora realizado em 29.04.2021 (Id. 89545958), entretanto a comprovação nos autos acerca do preparo apenas foi efetuada apenas em 06.05.2021 (Id. 89545965).
Há certidão acostada no Id. 89545967 informando a existência de preparo, mas que tal comprovação se deu fora do prazo legal.
E, sendo oportunizado o recolhimento em dobro (Id 93819454), a fim de dar prosseguimento ao apelo, manteve-se inerte, conforme certificado no Id 95528961.
O artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Por sua vez, o artigo 1.007, §5o do CPC estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.”
Assim, tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade, uma vez constatado que o recolhimento do preparo se deu fora do prazo e de forma simples, contrário, portanto, ao estabelecido na legislação em vigor, a deserção é medida que se impõe.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECOLHIMENTO DO PREPARO A DESTEMPO – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1007, §4o, DO CPC – NÃO ATENDIMENTO PELA PARTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. A regularização do preparo, em razão da aplicação do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, deve ocorrer na primeira manifestação do recorrente, após a determinação, sob pena de não conhecimento do recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.” (TJMT, RAI 1010583-49.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020).
Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora